Tribunal: TJSP
Processo: 1003333-88.2018.8.26.0655
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Ação acidentária procedente.
EFEITO SUSPENSIVO. Não cabimento. Presentes os requisitos do artigo 294 do CPC/2015.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Moléstias colunares (LER/DORT). Laudo pericial apontou a incapacidade parcial e permanente do obreiro, bem como reconheceu o nexo concausal. Concessão de benefício diverso do previsto em lei. Manutenção do benefício outorgado,

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Ação acidentária procedente.
EFEITO SUSPENSIVO. Não cabimento. Presentes os requisitos do artigo 294 do CPC/2015.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Moléstias colunares (LER/DORT). Laudo pericial apontou a incapacidade parcial e permanente do obreiro, bem como reconheceu o nexo concausal. Concessão de benefício diverso do previsto em lei. Manutenção do benefício outorgado, a fim de que não ocorra "reformatio in pejus" na espécie.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benesse. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa.
DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. O benefício deverá ser mantido por 120 dias contados a partir da publicação da sentença.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral). Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Aplicabilidade do IPCA-E para correção monetária. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA. Mantida aquela já determinada em primeiro grau, pois presentes os requisitos da urgência.
RECURSO DA AUTARQUIA NÃO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1003333-88.2018.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado MAURICIO DOS SANTOS TORRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da autarquia e deram parcial provimento ao reexame
necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003333-88.2018.8.26.0655 -Voto no
2
Apelação: 1003333-88.2018.8.26.0655
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Apelado(a): Mauricio dos Santos Torres
Comarca: 2a Vara Judicial da Comarca de Várzea Paulista
Voto no 14.829
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Ação acidentária
procedente.
EFEITO SUSPENSIVO. Não cabimento. Presentes os
requisitos do artigo 294 do CPC/2015.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Moléstias colunares
(LER/DORT). Laudo pericial apontou a incapacidade
parcial e permanente do obreiro, bem como reconheceu o
nexo concausal. Concessão de benefício diverso do previsto
em lei. Manutenção do benefício outorgado, a fim de que
não ocorra “reformatio in pejus” na espécie.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de
benesse. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação
administrativa.
DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. O benefício
deverá ser mantido por 120 dias contados a partir da
publicação da sentença.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida
pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão
geral). Juros de mora segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança. Aplicabilidade do IPCA-E para
correção monetária. A forma de cálculo do precatório é
matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de
conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença
ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária
ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do
CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA. Mantida aquela já determinada
em primeiro grau, pois presentes os requisitos da urgência.
RECURSO
DA
AUTARQUIA
NÃO
PROVIDO.
REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo
MM. Juiz Dr. Flávia Cristina Campos Luders, que julgou procedente o pedido
formulado por MAURÍCIO DOS SANTOS TORRES, para conceder-lhe o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003333-88.2018.8.26.0655 -Voto no
3
benefício de auxílio-doença acidentário, “devido a partir da data em que
convertido indevidamente o benefício (07.03.18)”, corrigidas as parcelas em
atraso pelo índice IPCA-E, além do pagamento de honorários advocatícios
fixados em 15% sobre as parcelas vencidas até a decisão, antecipando-se,
ainda, os efeitos da tutela para a implantação do benefício no prazo de 10 dias,
sob pena de multa-diária de R$ 1.000,00 (fls. 169/170), anoto que os autos
vieram à segunda instância por força de recurso voluntário da autarquia.
Pretende o INSS, representado pelo Procurador Federal
Dr. Adriano Bueno de Mendonça, em preliminar, o recebimento do recurso no
duplo efeito.
No mérito objetiva a reforma do julgado, vez que ausentes
os requisitos legais para a concessão do benefício. Subsidiariamente requer a
alteração da DIB para a da juntada do laudo pericial (fls. 139/149).
A Parte Autora, por intermédio de sua advogada, Dra.
Débora Regina Rossi, apresentou contra-razões, requerendo a manutenção da
sentença, bem como a imediata implantação do benefício (fls. 187/192).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato
Normativo no 354/04 PGJ CGMP).
Apesar da antecipação da tutela, não consta a implantação
do benefício.
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, em se tratando de julgado que concede tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003333-88.2018.8.26.0655 -Voto no
4
antecipada, a qual fica mantida porque presentes os requisitos do artigo 294 do
CPC/2015, recebo o apelo e o reexame necessário somente no efeito
devolutivo, nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso V, do CPC/2015, pois não
foram demonstrados, efetivamente, fundamentos que permitam infirmar o
provimento de caráter antecipatório, nos moldes do § 4o do mesmo dispositivo
legal.
A fumaça do bom direito é consubstanciada no laudo
pericial e demais provas contidas nos autos. O perigo na demora exsurge da
própria natureza alimentar do benefício concedido.
Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito.
Cuida-se de ação acidentária movida pelo Autor contra o
INSS, alegando que durante o vínculo empregatício mantido com a
empregadora mencionada na inicial, desempenhando a função de operador de
produção, em razão das condições anti-ergonômicas e agressivas de trabalho,
veio a sofrer de moléstias colunares, com consequente redução da sua
capacidade laboral. Requereu a concessão de benefício acidentário.
Compulsando os autos verifica-se a qualidade de segurado
do obreiro (cópia da CTPS de fl. 17) e a concessão administrativa do benefício
de auxílio-doença previdenciário durante o período de 02/06/2017 a
19/09/2019 (fl. 89).
Consta dos documentos acostados à inicial, contudo, que a
partir de 07 de março de 2018, o benefício que tinha natureza de auxílio-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003333-88.2018.8.26.0655 -Voto no
5
doença acidentário foi convertido em previdenciário por solicitação da
empregadora (fls. 26/28).
Não consta a emissão de CAT.
Realizada perícia médica-judicial, o expert concluiu pela
incapacidade parcial e permanente do obreiro, bem como reconheceu o nexo
concausal (fls. 58/73):
CONCLUSÃO:
(...)
Seu exame clínico, físico e ortopédico da coluna não apresenta
comprometimento
anatômico,
mas
apresenta
comprometimento funcional importante, com manobras de
Lasegue, Hoover, Wandell positivas, vide fotografias em
documentos de interesse médico. Seus exames complementares
para diagnóstico de RM, mostram alterações degenerativas
acrescidos de seu exame clínico, mostram nexo causal
ocupacional.
Portanto e concluindo, há quadro clínico da real e atual
presença da afecção alegada em coluna.
Há sinais de incapacidade laborativa e há nexo ocupacional
com as atividades exercidas na reclamada.
QUESITOS REQUERENTE:
a) O segurado sofre lesão ou perturbação funcional?
R: Sim.
b) Essa lesão foi causada por acidente (tipo), doença
profissional ou do trabalho?
R: Doença profissional degenerativa.
c) Se existia lesão preexistente, houve agravamento pela
atividade laboral do segurado?
R: Sim.
d)
Essa
lesão
ou
perturbação
funcional
determina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003333-88.2018.8.26.0655 -Voto no
6
incapacidade parcial ou total permanente para o trabalho?
R: Incapacidade parcial.
e) Essa lesão ou perturbação funcional impede o exercício da
atividade executada pelo acidentado, mas admite o de outra?
R: Sim.
f) Essa perturbação funcional determina permanentemente,
perdas anatômicas ou redução da capacidade do trabalho?
R: Sim.
Após manifestação das partes, os autos foram conclusos
ao Magistrado “a quo”, o qual proferiu sentença de procedência, condenando a
autarquia ao pagamento de auxílio-doença:
“Estão presentes, portanto, os requisitos indispensáveis à
concessão do benefício do auxílio-doença acidentário, pois
está evidenciado o nexo causal entre as atividades que o autor
desempenhou e as moléstias que o acometeram e que
acabaram por provocar a incapacidade parcial.
O pedido deve ser acolhido, com a concessão do auxílio-
doença acidentário espécie 91, devido a partir da data em que
convertido indevidamente o benefício (07.03.18)”.
Tal decisão, contudo, não foi proferida com o costumeiro
acerto.
Isto porque o laudo pericial reconheceu o nexo concausal
entre a sequela e as atividades desempenhadas, bem como foi claro ao afirmar
a incapacidade parcial e permanente do obreiro, motivo pelo qual o benefício
cabível na espécie seria o de auxílio-acidente, na forma do artigo 86 da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003333-88.2018.8.26.0655 -Voto no
7
8.213/91:
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao
segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de
acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia.
Entretanto, não houve insurgência da Parte Autora quanto
ao benefício cabível, motivo pelo qual mantem-se a concessão do benefício de
auxílio-doença, benefício com limitação temporal, e consistente numa renda
mensal correspondente a 91% do salário-de-benefício, nos termos dos artigos
59 e 61 da Lei 8.213/91, sob pena de indesejável reformatio in pejus.
Dessa forma, o auxílio-doença, na modalidade acidentária,
é mantido.
Anote-se que embora o valor do benefício de auxílio-
doença seja maior, ele é limitado no tempo. Já o auxílio-acidente, que
remunera na base de 50%, tem natureza permanente.
Nada obsta, contudo, o requerimento do benefício cabível
através de nova ação, descontados os valores recebidos na presente lide.
A data de início do benefício (DIB) fixada na r. sentença
(07/03/2018 - data em que convertido indevidamente o benefício de auxílio-
doença acidentário em previdenciário), merece reforma.
Isto porque não se confundem os institutos de conversão
do benefício com restabelecimento do mesmo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003333-88.2018.8.26.0655 -Voto no
8
No caso em tela, mostra-se cabível a conversão do auxílio-
doença previdenciário em seu homônimo acidentário, haja vista o
reconhecimento do nexo causal entre a lesão que fundamentou a concessão do
benefício administrativo e o labor desempenhado.
Já o restabelecimento (implantação) deve ocorrer do dia
seguinte ao da última alta médica (cessação administrativa indevida), qual seja
20/09/2019.
Isso porque a autarquia optou pela alta médica da Parte
Autora, quando ainda persistia o quadro incapacitante.
De outro lado, o laudo médico-pericial constitui apenas
elemento que integra a fase probatória do processo, não havendo fundamento
jurídico para considerá-lo como marco inicial de qualquer direito.
A r. sentença foi omissa quanto ao prazo estimado de
duração do benefício, conforme previsto no art. 62 nos termos do art. 59 §os 8o
e 9o da Lei 8.213/91, motivo pelo qual fixa-se o prazo mínimo de 120 dias a
contar da data da publicação da sentença, atendida a regra de cessação imposta
pela legislação atual (previsto no art. 60 §os 8o e 9o da Lei 8.213/91).
O abono anual é devido, conforme preceitua o artigo 40
da Lei 8.213/91.
Com relação às verbas acessórias incidentes sobre as
parcelas devidas, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, de
forma englobada sobre as prestações vencidas até aquele ato e, depois, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003333-88.2018.8.26.0655 -Voto no
9
forma decrescente, mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo
Tribunal Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema
810 de repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os
aplicáveis às cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser incabível a
utilização da TR como índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o
C. Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração
opostos contra o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os
efeitos da decisão anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do
IPCA-E para correção monetária das prestações em atraso a partir de
30/06/2009, com trânsito em julgado aos 03/03/2020.
Acrescente-se, ainda que a par de eventual interpretação
divergente do entendimento firmado pelo C. STJ, Tema 905, e C. STF, Tema
810, no tocante ao índice de correção monetária, esta Câmara entende
aplicável o IPCA-E, como decidido pela Corte Máxima do Poder Judiciário.
O artigo 85, § 3o, do CPC/2015 estabelece percentuais
para a fixação dos honorários advocatícios, nas causas em que a Fazenda
Pública for parte.
Porém, levando-se em conta que a r. sentença é ilíquida e
que foi proferida na vigência do novo estatuto processual, o percentual da
verba honorária deverá ser definido apenas em execução, a teor da ressalva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003333-88.2018.8.26.0655 -Voto no
10
prevista no § 4o, inciso II, do mesmo dispositivo legal.
Por derradeiro, o artigo 497 do CPC/2015 esclarece que
na ação que tenha por objeto a obrigação de fazer, cujo pedido tenha sido
julgado procedente, o magistrado concederá a tutela específica, a fim de lhe
assegurar o cumprimento, sendo de rigor a implantação imediata do auxílio-
doença.
Daí porque resta mantida a tutela concedida em primeiro
grau, aguardando-se o trânsito em julgado tão somente para o pagamento dos
atrasados.
Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo autárquico e
dá-se parcial provimento à remessa necessária para fixar a DIB do benefício
no dia 20/09/2019 e a DCB na data de 120 dias a contar da publicação da
sentença, bem como determinar que os honorários advocatícios sejam fixados
em sede de execução, mantida, no mais, a tutela concedida na r. sentença para
imediata implantação do benefício, nos termos do V. Acórdão.
CARLOS MONNERAT
Relator